Tribunal: TJSP
Processo: 0001260-80.2012.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Males na coluna cervical e membros superiores) - Incapacidade do autor para o trabalho afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.